Tribunal: STF
Processo: ARE 1362570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.



    - O incidente de impenhorabilidade mostra-se viável quando: a) cuidar-se de pequena propriedade rural, assim definida em lei; b) e ser trabalhada pela família. Impenhorabilidade de imóvel é matéria de ordem pública que pode ser alegada em qualquer Instância e a qualquer tempo, sem se falar em preclusão.



    - Diante da documentação juntada, pode-se concluir que o bem imóvel penhorado é pequena propriedade rural cuja extensão da área constrita é de 8,8 hectares, área equivalente a menos de um módulo rural do município de Augusto Pestana.



    - Inobstante o imóvel seja ofertado em hipoteca em cédula rural hipotecária pelos agravantes, a vista do estabelecido na Constituição Federal e diante da prova de se tratar de pequeno imóvel rural trabalhado pela família, deve ser declarada sua impenhorabilidade e desconstituída a penhora realizada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Cuida-se de incidente de impenhorabilidade de imóvel rural penhorado por indicação da parte ora agravada, matrícula nº 1.750 do RI de Augusto Pestana, correspondente 8,8 ha, objeto de hipoteca em prol da exequente, nos termos do documento juntado às fls. 40-44. (...)



    Por conseguinte, examinando as informações lançadas aos autos verifico que o agravado explora o imóvel rural constrito em regime de economia familiar, retirando a sua subsistência do referido bem, consubstanciado nas notas fiscais juntadas aos autos.



    Embora as alegações da parte agravada, não há provas de que o agravante se constitui de empresário de grande monta, possuindo extenso patrimônio, propriedades e rendimentos. Não há prova disso nos autos! (...)



    Nestes termos, há demonstração de que o imóvel penhorado tem área superficial de menos de 1 módulo rural, o que demonstra sua condição de “pequena propriedade rural”, protegida pela lei das hipóteses de penhorabilidade. (...)



    Uma vez que ainda não existe uma norma definidora da “pequena propriedade rural”, aplica-se aquela que se revela mais protetora ao pequeno produtor rural, que no caso seria a Lei nº 8.629/93, pois é a única que se apresenta mais adequada à realidade rural brasileira, pois deixa bem claro em seu artigo 4º, II, a, que uma pequena propriedade rural é aquela que possui área de até 4 (quatro) módulos fiscais, sem aplicação da restrição contido no art. 3º da mesma lei



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente